Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (ADVOGADO), ELLIOTT ZOPELAR DOS SANTOS - CPF: 045.879.419-80 (AGRAVANTE), ANILI SERAPILHA MANCUZO FAGANELLO - CPF: 035.636.251-58 (AGRAVANTE), SINESIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 057.567.961-18 (AGRAVADO), ISABELLA PAN CALHAU - CPF: 040.542.241-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a revogação da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007885-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELLIOTT ZOPELAR DOS SANTOS e ANILI SERAPILHA MANCUZO FAGANELLO

AGRAVADO:

SINESIO DE CAMPOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELLIOTT ZOPELAR DOS SANTOS
e
ANILI SERAPILHA MANCUZO FAGANELLO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES” n. 1004166-30.2023.8.11.0015, ajuizada por
SINESIO DE CAMPOS JUNIOR
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência no sentido de determinar o arresto cautelar do veículo Honda/Civic LXR, placa FOB6D93 e, consequentemente, a inclusão de restrição judicial, na margem do prontuário administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a ação de origem
“trata-se de ação de conhecimento, onde o Agravado busca ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no início do corrente ano, onde informa que sofreu escoriações e ficou impedido para a realização do trabalho”
(sic).

Alegam que
“ao contrário do que restou decidido, não há nos autos prova documental de nenhuma das seguintes situações que comprovam sua insolvência, indicação de alienar bens, contração de dívidas extraordinárias ou cometimento de qualquer outro artifício fraudulento, a fim de frustrar futura e incerta indenização”
(sic).

Aduzem que
“o deferimento do pedido de tutela antecipada, importaria indevida adoção de medida constritiva, inerente ao processo executivo, de forma precipitada no processo de conhecimento. Além, claro, da ausência absoluta, de prova de dissipação de patrimônio”
(sic).

Ressaltam que
“o veículo dos Agravantes possuía seguro vigente ao tempo do acidente. Os Agravantes denunciarão à Companhia de Seguro no feito principal, para que responda até o limite da apólice, em caso de eventual, futura e incerta condenação”
(sic).

Dessa forma, sustentam que
“além de se tratar de um processo de conhecimento, onde não há provas de dissipação do patrimônio dos Agravantes, aliado ao contrato de seguro vigente ao tempo do acidente, a medida a ser imposta é a reforma da r. decisão decretou o arresto do veículo e a manutenção da indisponibilidade e constrição do bem”
(sic).

Diante do exposto, entendem que na constituição do crédito
sub judice
, estão ausentes a probabilidade do direito alegado, bem como o dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a decisão correta seria o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial da ação.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo
“PROVIMENTO ao presente agravo, com a reforma integral da decisão recorrida, com o fim e o efeito de ser indeferida a tutela de urgência que ordenou o bloqueio judicial e o arresto do veículo Honda/Civic LXR, placa FOB6D93, de propriedade da segunda Agravante”
(sic) (id. 164215153).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 20/04/2023, conforme decisão de id. 165890158.

O agravado, em sua contraminuta, aponta, preliminarmente, a incongruência a respetivo do valor dado à causa, pois apontou o mesmo como sendo de R$10.000,00 (dez mil reais), quando o correto é de R$156.617,90 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e noventa centavos), de modo que pugna pelo recolhimento das custas complementares, sob pena de deserção.

No mérito, argumenta que “
o agravante agiu com culpa ocasionando o referido acidente de trânsito
” (sic), conforme evidencias suscitadas pelo magistrado na origem na decisão agravada.

Menciona que “
o Agravado sofreu inúmeras fraturas, passando por cirurgias e diversos procedimentos na tentativa de recuperar sua saúde, vislumbra-se que o prejuízo foi devastador, ocasionando sequelas emocionais e físicas no Agravado
” (sic).

Na oportunidade, colaciona vídeo do momento do acidente, ressaltando, ainda, que “
o Agravado quase teve sua vida ceifada, por culpa do Agravante que não respeitou o código de trânsito brasileiro
”, pois “
o acidente ocorreu na travessia de uma faixa de pedestre elevada
” (sic).

Assinala que “
tem arcado com inúmeras despesas para tentar recuperar sua saúde física, passando por sessões de fisioterapia, cirurgias, tomando remédios, enquanto o Agravante sequer tentou amenizar tal fardo suportado pelo Agravado
” (sic), pelo qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 168718180).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 164303690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar suscitada em sede contrarrecursal, no caso, o não conhecimento do recurso ante a alegada deserção, face o recolhimento a menor.

Convém ressaltar o agravante realizou o recolhimento do preparo no valor de R$364,19 (trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Importante dizer que o valor do preparo recursal deve ser realizado em conformidade com Tabela de Custas do Foro Judicial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no caso do agravo de instrumento é realizado em
valor fixo
, sem se pautar no valor da causa, consoante a Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020.

Dessa forma, não há como considerar deserto o presente agravo de instrumento, porque regularmente preparado, conforme comprovante de Id 164303689.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que os agravantes se insurgem contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido aduzido pelo requerente/agravado para determinar o arresto do veículo Honda/Civic LXR, placa FOB6D93, bem como determinou

a inclusão de restrição judicial, na margem do prontuário administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando detidamente o feito, verifica-se, em um juízo de cognição sumária e não-exauriente, que subsistem evidências hábeis a demonstrar, nesta quadra processual, a culpa do requerido Elliot Zopelar Santos na causação do acidente. É o que se extrai do Boletim de Ocorrência acostado ao ID n.o 112063261 e das imagens gravadas no vídeo acostado ao ID n.o 112065097, que evidenciam que o requerido conduzia o veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito [art. 28 da Lei n.o 9.503/1997], o que ocasionou na perda do domínio do veículo e na batida na traseira da motocicleta conduzida pelo autor.

Ademais, não se pode olvidar, também, que aquele que sofre batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, a qual só será elidida diante de prova em sentido contrário. Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 29, inciso II da Lei n.o 9.503/1997.

A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência os seguintes julgados, que versam acerca de questões semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.) – grifos inexistentes no texto original.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. 1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. 2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2. Na hipótese, não se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja revisão esbarra no referido óbice sumular. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.) – grifos inexistentes no texto original.

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - RESPONSABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Age com culpa o condutor que não observa a redução de velocidade do trânsito em sua frente, não conseguindo evitar, devido à sua velocidade, o choque previsível em veículo à sua dianteira.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0074.16.001740-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020) – grifos inexistentes no texto original.

Quanto às outras requeridas, Isabella Pan Calhau e Anili Serapilha Mancuzo Faganelllo, “em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" [STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022; STJ – REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006].

Assim sendo, tenho que o requerente logrou êxito em expor situação pontual e excepcional que reúne a capacidade de demonstrar a verossimilhança da alegação e a ocorrência da responsabilidade civil dos requeridos (‘fumus boni iuris’). De idêntica forma, vislumbro o perigo na demora da prestação jurisdicional, corporificado pelo risco que o decurso que o tempo pode catalisar (‘periculum in mora’). Registro, por derradeiro, que o arresto prévio de dinheiro, através da utilização do sistema SisbaJud, nesta quadra processual, constitui medida desproporcional e excessiva, que pode causar prejuízos irreparáveis aos réus.

Por conseguinte, considerando-se a caracterização da plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, também, a configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’), DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de tutela de urgência, para o fim de Determinar o arresto cautelar do veículo Honda/Civic LXR, placa FOB6D93 e, consequentemente, Determino a inclusão de restrição judicial, na margem do prontuário administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD (...)”
(Id. 112763282 – autos de origem).

Embora aparente a culpa do agravante Elliot Zopelar Santos na causa do acidente sofrido pela parte agravada, cumpre registrar que o arresto é uma medida judicial de apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida.

Portanto, a tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

No caso concreto, encontra-se a ação ordinária indenizatória em fase inicial, não havendo que se falar, por ora, sequer em dívida líquida e certa, uma vez que a existência de obrigação de indenizar o agravado, bem como o
quantum
indenizatório, ainda se encontra
sub judice
. Por conseguinte, os fatos suscitados na inicial são controversos, demandando necessária dilação probatória, somente possível com o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não é possível atestar que os agravantes não tenham meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação indenizatória, pois não há indícios de que os mesmos estejam dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo utilizando-se de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Do contrário, nota-se que os recorrentes, quando apresentaram a defesa escrita, denunciaram a lide à seguradora Globo Proteção para Veículo Leves e Pesados, aportando-se, nesta oportunidade, a Apólice de Seguro Automotivo no Id. 118602021 dos autos de origem.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem correlacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “periculum in mora”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido já me decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS –
PEDIDO DE ARRESTO SOBRE BEM MÓVEL –
INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO COM A INDICAÇÃO DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo apresentado documento com o registro de que o bem indicado à penhora está em nome de terceira pessoa estranho a lide, resta neutralizada a constrição postulada, eis que demanda dilação probatória para a formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar para o arresto, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1014594-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA –
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA
– PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15)
.”
(TJ-MT 10158437320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

No mesmo trilhar, segue os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO
DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023